Tribunal: TJDFT
Processo: 0754137-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754137-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Patio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda Agravado : Jandson Lima Gandra D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Patio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0703257-90.2023.8.07.0009. . A análise atenta dos autos evidencia que o presente recurso contém as mesmas partes, causa de pedir e pedido do agravo de instrumento manejado nos autos do processo no 0754140-34.2024.8.07.0000. No caso dos autos do processo no 0754140-34.2024.8.07.0000 a autuação ocorreu em momento anterior ao ocorrido com os presentes autos. Além disso, já foi proferida a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela recursal nos autos aludidos. Assim, ao agravante para que se manifeste a respeito da permanência do interesse recursal alusivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator